Tribunal: TJMT
Processo: 1036809-94.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1036809-94.2022.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CARTÃO DE CRÉDITO]

RELATOR:

EXMO. SR.

DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES,
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR.
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES,
EXMA. SRA.
DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

PARTE(S):

[ATAIDE DA TRINDADE DOS SANTOS - CPF: 594.583.131-04 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DE VOTOS, NEGOU O PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO DO 1o VOGAL (DES. GUIOMAR TEODORO BORGES).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – PLEITO DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO A ERRO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO POR LONGO PERÍODO – PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – TAXA DE JUROS EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRINCÍPIO DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Restando comprovado que o autor utilizou o cartão de crédito consignado de forma sistemática e contínua por mais de dez anos, não há que se falar em indução a erro ou falta de transparência por parte da instituição financeira, uma vez que o apelante demonstrou pleno conhecimento das condições contratuais pactuadas.

2. A utilização do cartão de crédito por longo período, seguida de questionamento judicial sobre a validade do contrato, configura comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), vedado pelo ordenamento jurídico.

3. A taxa de juros aplicada no contrato, de 4,70% a.m., encontra-se dentro dos patamares de mercado para o ano de 2014, conforme consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais – SGS, do Banco Central do Brasil, não configurando abusividade ou prática ilegal.

4. Diante da ausência de elementos que comprovem o vício de consentimento ou abusividade nas cláusulas contratuais, mantém-se a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.

MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Ataide
da Trindade dos Santos contra a sentença proferida pela 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados em
ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais
. Na demanda, o apelante/autor pleiteou a alteração do cartão de crédito consignado para modalidade de empréstimo consignado, alegando que a contratação original foi realizada de forma abusiva e sem o devido esclarecimento quanto às condições acordadas.

Em suas razões, o apelante argumenta que a sentença merece reforma, pois não foram adequadamente consideradas as provas das abusividades e irregularidades contratuais cometidas pela instituição financeira apelada. Alega, ainda, que o contrato de cartão de crédito foi imposto de forma dissimulada, causando-lhe prejuízos financeiros substanciais, além de danos morais.

Além disso, requer a concessão da justiça gratuita, visto não possuir condições financeiras para arcar com as custas do presente recurso.

Nas contrarrazões, o Banco Pan S.A. defende a manutenção da sentença de primeiro grau, alegando que o recurso é genérico e que o autor não apresentou argumentos suficientes para justificar a reforma da decisão. Ademais, reitera que o contrato foi celebrado de forma regular, com plena ciência do apelante quanto aos termos pactuados (Id. 219336178).

Sem intervenção do Ministério Público.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

VOTO (PRELIMINAR) – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, o apelante afirma que não possui condições de arcar com as custas recursais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, especialmente porque, além do valor recebido em conta, também arca com prestações mensais fixas e despesas com alimentação, transporte, moradia, manutenção do lar e saúde.

Assim, requer a concessão da gratuidade de justiça, visto que eventual condenação ao pagamento de custas e demais despesas colocaria a apelante e sua família em injustas privações financeiras.

Nessa esteira, os documentos acostados aos autos demonstram ser verossímil a alegação da apelante que, apesar de ser servidora pública estadual, possui renda comprometida, evidenciando a insuficiência de recursos para os fins da lei. Portanto,
CONCEDO
os benefícios da justiça gratuita ao Apelante, com base no artigo 5°, XXXV, da CF, artigos 1o e 5°, ambos da Lei 1.060/50, e art. 98 do CPC/2015.

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

A parte apelada alega em suas contrarrazões a ausência de dialeticidade da medida recursal, aduzindo que o apelo interposto se limitou a reproduzir as matérias já lançadas no pleito inaugural, sem impugnar efetivamente os fundamentos da decisão recorrida.

Contudo, de forma objetiva,
sem razão a apelada
.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente, de forma clara e fundamentada, as razões de fato e de direito que justifiquem a reforma ou anulação da decisão impugnada.

Nesse sentido, verifico que, nas razões recursais, a parte expôs de modo satisfatório os fundamentos de sua irresignação, impugnando os pontos da sentença que busca reformar, não havendo que se falar em violação ao referido princípio.

Sobre a temática, inclusive, cito julgado deste Egrégio Sodalício:

“(...) Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as
razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença
e apresentam as razões da inconformidade.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013482-86.2023.8.11.0041, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 10/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
15/04/2024
) (
g.n
).

“(...) Verificando que
a apelação deduz razões fáticas e jurídicas associadas à matéria decidida na sentença recorrida
, não há que se falar em violação ao princípio da
dialeticidade.(...)
” (N.U 1001503-36.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE
02/08/2024
) (
g.n
).

Portanto, não visualizo a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, razão pela qual
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto

V O T O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Em síntese, colhe-se dos autos que
Ataide
da Trindade dos Santos ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais
, objetivando alterar a modalidade de contratação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado. O autor aduziu no pleito que celebrou contrato com o banco apelado para obter empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento. Contudo, percebeu que, desde julho de 2008, os descontos não se encerravam, e o valor debitado se referia a um contrato de cartão de crédito consignado, modalidade que, segundo ele, não foi solicitada.

Com isso, alegou que foi induzido a erro pela instituição financeira, que utilizou a margem consignável como forma de garantir o pagamento mínimo do cartão de crédito, gerando uma dívida que se perpetua ao longo dos anos sem previsão de quitação.

A instrução probatória se deu de maneira regular, e, ao final, o d. Magistrado
a quo
julgou improcedente a demanda, conforme excerto da sentença:

“Vistos. [...] Não obstante a isso, sem embargo aos fundamentos lançados na exordial, analisando as provas produzidas pelo banco demandado por ocasião da resposta, verifica-se que a parte autora possuía total conhecimento acerca da modalidade da contratação efetivada com o banco demandado, uma vez que utilizou sistematicamente o referido cartão para saques e compras das mais variadas espécies, conforme se verifica dos documentos que instruem a contestação apresentada nos autos. Comprovou-se, ainda, que os referidos saques se deram em favor da parte autora já que os valores em questão foram creditados em sua conta corrente.
Trata-se, portanto, de comportamento contraditório por parte do consumidor,
pois ao utilizar o cartão de crédito de forma recorrente
(seja para saques, seja para compras a crédito),
em transações financeiras distintas, acaba por confessar que era sabedor daquilo que fora contratado com o banco demandado
, não sendo o caso, portanto, de deficiência de informação sobre a avença ou coisa parecida a ponto de caracterizar violação ao disposto
noart
. 52 do CDC. Além disso, há que ser destacado que nessa modalidade contratual, o consumidor assume o ônus de quitar integralmente a fatura do cartão de crédito por ele utilizado, pois ao não
fazêlo
, concorda com os juros e correções que incidirão ao montante não pago e que serão cobrados na fatura do mês subsequente, o que acaba por descaracterizar por completo qualquer alegação de vício de consentimento. [...] Em seus pedidos, a parte autora pugnou pela revisão da taxa de juros aplicada no contrato celebrado entre
as parte
, mas não apresentou nenhum fundamento para tanto, limitando-se em requerer a redução para patamares que entende corretos. [...] Por outro lado, a prática de taxa de juros acima da média do mercado, por si só, não caracteriza abusividade nas relações contratuais havidas com instituições financeiras, cabendo, portanto, à parte inconformada, demonstrá-la de forma indubitável nos autos.
[...] Assim
, salvo nos casos de manifesto abuso decorrente de percentuais exorbitantes analisados em conjunto com circunstâncias outras verificáveis no caso concreto, não cabe ao estado/juiz interferir na economia do país determinando qual taxa de juros deverá ser praticada pela instituição bancária na sua atuação perante o mercado, sob pena de violação do princípio da livra concorrência estampado no inciso IV do art. 170 da Constituição Federal. Nessa linha de raciocínio, é importante frisar, mais uma vez, que, mesmo em situações em que haja taxas potencialmente exorbitantes, a caracterização da abusividade perpassa necessariamente pela análise de outros elementos que vão além da simples comparação entre o índice praticado e a média de mercado. Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial. Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. [...]”

Pois bem.

O apelante defende que foi induzido a erro pela instituição financeira quando da contratação, aduzindo que a contratada não cumpriu adequadamente com seu dever de transparência, deixando de explicar os termos da operação. Ressaltou, ainda, que não houve, nos autos, a juntada do contrato pactuado, demonstrando o caráter irregular e abusivo da contratação.

Não obstante os argumentos expendidos pelo apelante,
entendo que sua irresignação não prospera
.

Como se vê dos autos, a instituição financeira fez prova de que o autor se utilizava do cartão de crédito consignado de forma regular, trazendo extratos de utilização de setembro de 2013 a setembro de 2022, evidenciando a utilização pelo apelante/autor de maneira recorrente, fato que é incontroverso, não sendo objeto de impugnação pelo consumidor.

Logo, não há como acolher a tese de que o apelante foi induzido a erro ou que a instituição financeira tenha falhado no seu dever de prestar informações quando, de maneira patente, ficou demonstrado que possuía pleno conhecimento da modalidade, tanto que utilizou, por quase dez anos, de forma usual e contínua, o cartão de crédito.

É importante destacar que o apelante é servidor público estadual – Policial Militar, ou seja, uma pessoa com instrução suficiente para compreender o contrato que estava assinando, para se prevenir e identificar eventuais fraudes, e com conhecimento adequado para questionar os descontos mensais em sua folha de pagamento que vinham sendo realizados desde o ano de 2012, uma vez que bastaria a análise de seu holerite/benefício.

Com isso, não parece razoável, nem condizente com a boa-fé, que o autor/apelante utilize o cartão de crédito consignado desde 2013 e, somente após mais de dez anos, venha acionar o Poder Judiciário para pleitear a nulidade do contrato, a restituição de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganado, caracterizando comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire
contra
factum

proprium
, que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

A propósito:

“[...]
Não há como acolher a tese de que o apelado
, absolutamente capaz e sem a condição de
hipervulnerabilidade
, não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os
descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de 08 (oito) anos
,
ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
. Inteligência dos
arts
. 4o, 138 e 145 do Código Civil, c/c o inciso I do art. 373, do Código de Processo Civil. Inexistindo ato ilícito imputável à instituição financeira, não se cogita de condenação, sob o viés da responsabilidade civil, seja por restituição do indébito, ou por danos morais.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006029-48.2023.8.11.0006, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 11/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2024) (
g.n
).

“[...] I -
Não há que se falar em indução a erro do consumidor
na contratação de cartão de crédito consignado,
quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão
. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, não havendo se falar em violação ao direito de informação. II -
As faturas constituem provas mais que suficientes
, de que o autor/apelante utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido/apelado, não havendo como desconsiderar a transação bancária. III - Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.” (TJ-MT - AC: 10005785020228110047, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2023)

No tocante à alegada abusividade da taxa de juros cobrada, vejo que, igualmente,
não prospera a irresignação manifestada
.

As faturas coligidas pela instituição demonstram a cobrança de juros mensais no patamar de 4,70% a.m., como exemplo a fatura referente ao mês de junho/2014 (Id. 219336151). Todavia, em consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais – SGS, do Banco Central do Brasil, a taxa de juros mensal para o cartão de crédito no ano de 2014 variou entre 9%
a
12% ao mês, não se mostrando abusiva a taxa cobrada pela instituição financeira na hipótese dos autos.

Por outro lado, observa-se que,
in
casu
, o pagamento do cartão de crédito se dava a partir do desconto em folha de pagamento do autor, sempre no valor do “pagamento mínimo”, questão facilmente observada nas faturas acostadas à contestação da instituição financeira, assim como nos holerites/fichas financeiras dos rendimentos do autor, acostados à peça exordial.

Logo, é incontroverso que o não pagamento integral das faturas de cartão de crédito resulta na incidência do crédito rotativo, ensejando encargos financeiros sobre o saldo devedor, não havendo que se falar, portanto, na equiparação dos juros do cartão de crédito rotativo com os praticados na modalidade de empréstimo consignado, muito menos em sua redução, vez que não evidenciada a abusividade.

Aliás, sobre a abusividade dos juros remuneratórios, cito jurisprudência deste Egrégio Sodalício:

“[...]
A equiparação das taxas de juros do
contrato de cartão de crédito
ao de
empréstimo consignado
não merece amparo
, na medida em que
neste tipo de pacto
a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da
totalidade do valor financiado
,
enquanto que

naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo
. Não se constata abusividade no contrato, devendo ser mantida a forma pactuada, inclusive com a capitalização mensal, já que, segundo precedente consolidado no STJ, não há falar em exclusão da capitalização se o duodécuplo da taxa mensal é superior à taxa anual contratada, bem como porque a Apelada não nega ter recebido o valor sacado. Demonstrado que o Banco agiu no exercício regular de direito, não há falar em dever de promover à repetição do indébito ou em indenização por dano moral. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012324-30.2022.8.11.0041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

Assim, como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, ainda que estejam presentes taxas exorbitantes, a redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva, com manifesta discrepância em relação àquela praticada no mercado, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, dependendo da análise do caso concreto.

Portanto, não se verifica abusividade no contrato, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência, não havendo que se falar em redução ou modificação da taxa de juros cobrada. Ademais, ficam prejudicadas as matérias de restituição do indébito e indenização por dano moral, vez que não evidenciado qualquer ato ilícito praticado pela parte apelada.

Com tais considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES

(
1
o
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
S
EBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
(
1o
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 24 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (
1
o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Com a devida vênia ao entendimento do eminente Relator, divirjo do resultado proposto, porquanto na Quarta Câmara de Direito Privado entende-se que a sentença é de ser
reformada
.

A controvérsia reside na contratação de um cartão de crédito consignado pelo apelante, que alega ter sido induzido a erro, porquanto acreditava tratar-se de um empréstimo consignado. O apelante argumenta que não teve acesso às informações completas sobre o contrato e que não compreendia as nuances entre as modalidades de crédito ofertadas.

O e. Relator, em seu voto, negou provimento ao recurso, manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor. Concluiu que não se verificou abusividade no contrato ou elementos suficientes para justificar a alteração do cartão de crédito para empréstimo consignado, nem para a restituição de valores ou indenização por danos morais.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à questão da preliminar de justiça gratuita suscitada pelo autor,
acompanho o e. Relator em seu voto que concedeu os benefícios da justiça gratuita ao Apelante
. A documentação anexada ao processo comprova a alegação da apelante de que sua renda está comprometida, portanto demonstrada a falta de recursos financeiros suficientes de acordo com os critérios legais.

No que tange à preliminar de não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade, verifica-se que o apelante, em suas razões recursais, impugnou especificamente os fundamentos da sentença. Desse modo,
acompanho o Relator em seu voto que rejeitou a preliminar arguida por não visualizar a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Quanto ao mérito, a e. Quarta Câmara de Direito Privado, em técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível no 1010568-54.2020.8.11.0041, firmou-se entendimento acerca da presente matéria.

Restou determinado que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que
o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular
, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros, bem como de restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Salienta-se que o fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, porquanto não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava.

Dessa forma, percebe-se que o pacto firmado gera uma dívida, de fato,
impagável
, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso ao consumidor.

Além disso, não se revela razoável e nessa perspectiva ajustável ao conceito de
boa fé
objetiva, o agir de agente financeiro que concede empréstimo a cidadão desinformado e sem esclarecimentos, vinculado às regras do cartão de crédito, para amortização mensal, se as circunstâncias apontam, sem maior esforço de compreensão, que a modalidade pretendida pelo consumidor era mesmo, como se argumenta, empréstimo consignado normal, de custo menor oneroso.

No mesmo entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DESCONTO MÍNIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO DEVER DE BOA-FÉ E DE INFORMAÇÃO. REVISÃO. CABIMENTO. CONVERSÃO À MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. -
Comprovado nos autos que o consumidor foi induzido a erro na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), deve ser reconhecida a nulidade da avença nos termos em que fora pactuada, convertendo-a para a modalidade de empréstimo pessoal consignado
- Para a caracterização do dano moral, inclusive nas situações que envolvem descontos em benefícios e salários, é preciso avaliar as circunstâncias particulares de cada caso, de modo a se aferir se a conduta antijurídica foi apta a ferir os direitos da personalidade do consumidor - Não sendo o caso de dano moral puro, cabe à parte comprovar os alegados danos sofridos, mesmo na hipótese de responsabilidade objetiva. (TJ-MG - Apelação Cível: 50028553020218130344, Relator: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 14/02/2023, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2023).

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
INFORMAÇÃO INADEQUADA E INSUFICIENTE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. VERIFICAÇÃO. CONVERSÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Conforme as disposições do CDC, art. 6o, inciso III, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço. 2.
A falta de esclarecimento prévio e adequado ao consumidor acerca das regras para uso da modalidade de empréstimo denominada "cartão de crédito consignado" ofende a boa-fé contratual, quando o dever de informação adequada e clara não for observado. 3. Constatado o desequilíbrio contratual entre as partes, especialmente em razão da elevação do valor da dívida e número indeterminado de parcelas para o subsequente pagamento e mitigados os princípios da pacta sunt servanda e da autonomia da vontade, devem ser ajustadas as obrigações firmadas pelas partes, adequando a operação celebrada a um empréstimo consignado, com a incidência de taxa média de mercado para esta operação. Aplicação da regra prevista no art. 51, inciso IV, do CDC. 4.
Caraterizado o engano justificável por parte da intuição financeira, tendo em vista que os valores descontados em folha ocorreram com suporte no contrato entabulado entre as partes, eventual valor pago em excesso deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença e restituído de forma simples. 5. Não há dano moral quando a instituição financeira se limita a dar cumprimento
a
operação contratada considerada, ao menos, até a presente intervenção judicial, válida e eficaz. 6. Apelação parcialmente provida. (TJ-DF 0700133-12.2022.8.07.0017 1849423, Relator: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 24/04/2024, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 15/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – VIOLAÇÃO AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL – DIVERGÊNCIA CONTRATUAL - INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
É possível a conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado quando a intenção do consumidor era de adquirir o empréstimo consignado, e não o cartão. Tratando-se de divergência contratual, não há falar-se em dano moral.
(TJ-MS - AC: 08015744720168120004 MS 0801574-47.2016.8.12.0004, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro
Fassa
, Data de Julgamento: 04/10/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2019).

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar documentos, que demonstram os descontos efetuados pelo banco requerido a título de cartão de crédito consignado (RMC) em sua folha de pagamento (Id. 219335733 – Pág. 1).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco tenha apresentado cópias de faturas, extratos de evolução do cartão, e outras documentações relativas a cartão de crédito consignado (Id. 219336151 e seguintes), tais documentos não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto na folha de pagamento da parte requerente na forma como foi realizado.

Ademais, a ausência do contrato original no processo dificulta a análise precisa das cláusulas e condições pactuadas, porquanto prejudica a avaliação da clareza e transparência das informações prestadas ao consumidor. A falta desse documento essencial reforça a assimetria informacional entre as partes e a vulnerabilidade do consumidor, que se viu diante de um produto financeiro complexo sem a devida compreensão de seus termos e implicações.

Acerca da matéria:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, cujo termo inicial é a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição Rejeitada.
Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019,
Publicado
no DJE 11/03/2020)” (TJMT, AP 1017056-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 16/10/2020).

O banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito na folha de pagamento do autor a título de cartão de crédito consignado.

Dessa forma, reconhecido o vício na contratação, é o caso de determinar a conversão em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado na época da contratação, bem como é caso de determinar a restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação, após a devida compensação.

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, em revisão de entendimento, entende-se que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Do mesmo modo, embora questionado o negócio jurídico quanto à sua validade, não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO REVISADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Restando comprovado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado através de transferência eletrônica disponível e com cobranças realizadas em faturas avulsas, impõe-se a transmudação da avença à modalidade almejada pela consumidora, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação, e a devolução simples do excedente eventualmente apurado em sede de liquidação de sentença. A devolução do valor indevidamente cobrado e pago, é decorrência lógica do pagamento efetuado a maior, mas deve ser feito de forma simples, quando não evidenciada a má-fé do banco.
Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável
” (N.U 1012936-51.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023,
Publicado
no DJE 26/01/2023).

“APELAÇÃO EM AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não ocorre cerceamento de defesa se o julgador entende pela desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão. Quando o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via
TED
mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.
A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral.
As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa” (N.U 1001974-27.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021,
Publicado
no DJE 12/11/2021).

Com essas considerações,
divirjo parcialmente do e. Relator
.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso do apelante
a fim de determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação, bem como para condenar o banco à restituição dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação, na forma simples, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto, após a devida compensação.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, para condenar o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (
2
o VOGAL):

Desembargador Guiomar Teodoro Borges,

Apenas registr
o
que fazemos a análise ponto a ponto, caso a caso em relação a essas contratações, ou seja, não fazemos um julgamento genérico, individualizamos.

De forma que mantenho o posicionamento em consonância com o relator.

SESSÃO DE 01 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (3a VOGAL
- CONVOCADA
):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (4o VOGAL
- CONVOCADO
):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024